Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002133-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO - CPF: 893.492.701-10 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA – EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA JULGADO PROCEDENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Thiago Sampaio Figueiredo
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Execução de Sentença - URV,
promovida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes
os Embargos à Execução e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a prescrição da Execução.

Condenou o Embargado em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, devendo ser observado os comandos do artigo 98, do referido códex.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID. 7788677), o Apelante, sustenta, em apertada síntese, que, a sentença não merece prosperar, haja vista que, acolheu a prejudicial da prescrição arguida pelo apelado, julgou procedentes os Embargos e extinguiu a execução.

Relata que, a sentença desconsiderou o Provimento no 001/2010, do Tribunal Pleno do TJMT, no qual administrativamente reconheceu o débito desse percentual para com os servidores do Poder Judiciário e se obrigou a viabilizar recursos para liquidá-lo.

Afirma que o reconhecimento administrativo do débito é capaz de promover renúncia ou a interrupção do prazo prescricional.

Assevera que, não existindo ato da Administração incompatível com o interesse de saldar a dívida, mas apenas demora na quitação, fato que obrigou o apelante a ajuizar a execução da sentença prolatada em ação Ordinária promovida pelo Sindicato da categoria, o prazo prescricional, continua suspenso, de forma que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, ainda não voltou a fluir, não havendo que se falar em prescrição.

Nesse contexto, requer o provimento do Recurso, para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a não ocorrência da prejudicial da prescrição, com a consequente prosseguimento da execução.

O Apelado exarou a sua manifestação nos autos por meio do ID. 7788681, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID n. 19336493) se absteve em manifestar sobre o mérito do presente recurso, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o que merece registro.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que, o Apelante
Thiago Sampaio Figueiredo
, ex-servidor deste Tribunal de Justiça, pleiteia o recebimento de URV 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Consigno ainda, que, foi informado pela Coordenadoria de Recursos Humanos – Departamento de Pagamento de Pessoal, por meio do (Id. 54723981), que “
do início dos pagamentos de URV 11,98% em folha de pagamento (fevereiro/2009), até a presente data (12-8-2020), foram efetuados ao ex-servidor THIAGO SAMPAIO FIGUEIREDO - matrícula: 9672, o pagamento no valor de R$ 361,70 (trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos), em 30-9-2016.
”

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Thiago Sampaio Figueiredo
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Execução de Sentença - URV,
promovida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, Julgou procedentes
os presentes Embargos à Execução e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a prescrição da Execução.

Condenou o Embargado em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida nos autos, devendo ser observado os comandos do artigo 98, do referido códex.

Pois bem.

A pretensão do Recorrente é a reforma da sentença
,
sob o fundamento de que não houve a ocorrência da prescrição.

O recurso merece provimento.

Isso porque, é de se ver que, para a constatação, da prescrição, é necessária a observância da norma regente ao caso em tela, bem como a contagem do fluxo temporal entre duas datas.

Consta dos autos que, o Apelante ingressou com ação de Execução Individual de Sentença Coletiva visando o recebimento dos valores concernentes à defasagem salarial no momento da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV.

Constata-se, ainda, que, o direito foi reconhecido por meio da Ação Coletiva no
3412-23.2006.8.11.0041

(código no 234145),
movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT.

Há de se observar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente relativa à prescrição nas Execuções Individuais oriundas das Ações Coletivas, sendo que o prazo é, de fato, de 5 (cinco) anos.

O termo inicial da prescrição, nos casos retratados, é o trânsito em julgado da Sentença da Ação Coletiva.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME NA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. ENUNCIADO OU SÚMULA NÃO EQUIVALE A DISPOSITIVO FEDERAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.

[...]

3. No que se refere à alegada infringência à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, ficando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF. Precedentes.

4. O acórdão recorrido não destoa da atual e pacífica orientação deste Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação").

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1621640/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [Destaquei]

Não se pode olvidar, entretanto, que, o Superior Tribunal de Justiça também é uníssono por entender que o ajuizamento da ação de execução coletiva é marco interruptivo do fluxo prescricional, no que concerne às execuções individuais que derivarem da mesma sentença coletiva. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 20/6/2018). [Destaquei].

Ainda.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. 1. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO APRESENTADA POR LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTE FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1346972/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). [Destaquei]

Cumpre registrar que, hão de ser observados os marcos temporais aptos a influenciar a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Verifica-se dos autos que a Ação Coletiva, esta que derivou os autos originários, foi ajuizada em
6-3-2006
, sendo que a Sentença foi prolatada em
28-5-2008
, e a referida decisão transitou em julgado em
29-10-2009
.

Insta consignar que, independentemente do escoamento do prazo prescricional, houve a interrupção em
2-3-2012
, com o ajuizamento da Execução Coletiva pelo SINJUSMAT, sendo que a ação originária foi apresentada em
17-2-2016
(ID no 7788654).

Dessa forma, em razão do ajuizamento da Execução Coletiva, em
2-3-2012
, e a apresentação da ação originária em
17-2-2016
, é certo que não houve, o decurso do prazo prescricional.

Com essas considerações, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Thiago Sampaio Figueiredo
, reconhecendo a não ocorrência da prescrição, com o consequente prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021